Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-35.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701014-35.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANITA MARIA BEZERRA DO NASCIMENTO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão para “DETERMINAR ao réu que restabeleça o pagamento do benefício da pensão militar à autora”. No mérito, requer a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência em primeiro grau. Afirma que foi ilegal e indevida a concessão da tutela de urgência em primeiro grau, pois a Agravante estaria acumulando indevidamente pensão militar com mais de um benefício ou vencimento, consistente em aposentadoria por idade. Nada alega quanto ao perigo da demora. É o relatório. DECIDO Agravo tempestivamente interposto. Isento de custas. Para a concessão da tutela de urgência em recurso, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. No presente caso, não se verifica o perigo da demora que impeça a oitiva da parte contrária. Não há medida liminar que esgote o objeto da ação, uma vez que a tutela que determinou o pagamento não é irreversível, pelo que o julgamento de improcedência ao final acarretaria a reversibilidade da situação de fato, com a restituição dos valores, pelo que não há a vedação legal. Não bastasse, o artigo citado veda apenas a liminar e não a concessão da tutela de urgência, impondo que o Poder Público seja ouvido anteriormente à concessão, o que ocorreu. Embora o Agravante discuta a ausência de requisitos para a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência em primeiro grau, para sua reforma por decisão monocrática há que se comprovar a fumaça do bom direito e o perigo da demora e nem ao menos houve manifestação quanto à existência desse no processo. O acerto ou desacerto da decisão deve ser apreciado em acórdão. Em grau colegiado, a decisão monocrática é a exceção, cabível apenas quando demonstrada a urgência necessária. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência recursal para manter incólume a r. decisão recorrida nessa fase processual. Dispenso as informações do juízo processante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora